Tribunal: TJMT
Processo: 1032628-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032628-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEISEANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.220.701-05 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Falha na prestação de serviço essencial. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à reparação de danos morais no valor de R$ 4.000,00 e à obrigação de cessar oscilações no fornecimento de energia à unidade consumidora da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar:
(i) se houve falha na prestação de serviço essencial que justifique a condenação por danos morais; e
(ii) se o valor da indenização é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços (arts. 6º, VI, e 14, CDC).
4. Restou comprovado nos autos a falha no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora por período superior a 24 horas, sem comunicação ou solução efetiva pela concessionária.
5. A alegação de caso fortuito devido a altas temperaturas não foi acompanhada de provas suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da recorrente.
6. O dano moral, no caso concreto, decorre da extensão e do impacto da falha na vida da consumidora, causando transtornos significativos e configurando violação a direitos básicos.
7. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico da condenação e o impacto na consumidora.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço essencial, configurada por interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica, enseja reparação por dano moral, sendo legítima a fixação de valor indenizatório de R$ 4.000,00, observado o princípio da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, VIII; 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 08021114420238190023, Rel. Des(a). Paulo Wunder de Alencar, j. 26/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
de obrigação de fazer e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
” (N.U. 1032628-16.2023.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JEISEANE DA SILVA OLIVEIRA, que
julgou

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar

a requerida à obrigação de promover os reparos necessários nas instalações elétricas da UC 6/39655508-9 a fim de cessar as oscilações do fornecimento de energia elétrica
.
Ainda, condeno

a requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)
.

(cf. Id. nº 253985690).

A apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais. Alega que a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi pontual e causada por
caso fortuito
, especialmente devido às condições climáticas excepcionais registradas em agosto de 2023, quando altas temperaturas sobrecarregaram o sistema elétrico. Argumenta, ainda, que o serviço foi restabelecido dentro do prazo regulamentar de 24 horas, conforme previsto na
Resolução nº 1000/2021 da ANEEL
.

Afirma que não ficou comprovada a ocorrência de abalo moral significativo à autora, pois os transtornos relatados não ultrapassaram o mero desconforto cotidiano.

Aduz que que cabe à parte autora o ônus de provar a extensão do prejuízo alegado, o que, no entendimento da recorrente, não foi satisfatoriamente demonstrado.

Requer a
reforma da sentença de 1º grau
para julgar improcedentes os pedidos de indenização de danos morais, ou, alternativamente, caso a condenação seja mantida, o valor da indenização seja reduzido para
R$ 1.000,00
, argumentando que este montante estaria mais adequado aos fatos discutidos nos autos.

Intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da
ação de

obrigação de fazer e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
e condenou a apelante a pagar indenização a titulo de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Dessa forma, não há fundamento jurídico que embase a linha argumentativa levantada pela requerida, pois, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor o polo hipossuficiente da relação contratual ficou em evidência, de forma que a explícita vulnerabilidade inerente à condição de consumidor serve de parâmetro para a aplicação das normas que visam possibilitar o reequilíbrio do liame negocial.

Nesse diapasão, encontra-se corroboração no que está positivado:

“Art. 6º
São direitos básicos do consumidor: [...] V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
[...]”.

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990).

Por conseguinte, é possível afirmar com base em sedimentação doutrinária que incide ao caso concreto a
Teoria do Risco do Empreendimento
, segundo a qual os agentes do mercado ao exercerem suas atividades econômicas respondem, independentemente de culpa, pelas possíveis adversidades no desempenho de suas funções.

Portanto, ante a interrupção e oscilação do fornecimento de energia elétrica, através dos diversos registros da parte consumidora, resta imperioso reconhecer a falha de prestação de serviços pela empresa requerida e, consequentemente, o dever de entrega de um atendimento eficaz.

Do dano moral

Imperioso reconhecer que a inscrição do nome da parte requerente no serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

"
A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro
"
(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Do mesmo modo, conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra
“Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15
, indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a saber:

“a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”.

No caso concreto, a requerente comprova o adimplemento de todas as pendencias financeiras e traz aos autos documentos que comprovam as oscilações constantes de energia elétrica em sua unidade consumidora, o que fere os seus direitos personalíssimos, já que se trata de um serviço essencial à dignidade humana.

(...)

Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento causado a parte requerente pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve ser reparado.

Portanto, faz-se necessário examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do
quantum
do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos pela parte requerente, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento da parte requerente e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo
Superior Tribunal de Justiça
“dupla função reparatória e penalizante”.

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...).

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar

a requerida à obrigação de promover os reparos necessários nas instalações elétricas da UC 6/39655508-9 a fim de cessar as oscilações do fornecimento de energia elétrica.

Ainda, condeno

a requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I do CPC e
confirmo
a liminar deferida nos autos. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). (cf. Id. n. 253925682)

O objeto da demanda refere-se à interrupção constante e prolongada no fornecimento de energia elétrica pela apelante à unidade consumidora da apelada, configurando falha na prestação de serviço essencial, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

A interrupção do fornecimento de energia é inegavelmente uma falha na prestação de serviço essencial. Contudo, é necessário avaliar se a interrupção ocorreu em prazo excessivo e se houve negligência na solução do problema. No caso em tela, a interrupção inicial ocorreu em 09/08/2023, sendo restabelecida de forma parcial em 10/08/2023, com relatos de oscilação até o momento da ação judicial.

No caso concreto, ficou comprovado que a unidade consumidora da apelada enfrentou interrupções no fornecimento e funcionamento parcial ("meia fase") por um período superior a 24

horas, sem justificativa plausível ou comunicação prévia pela concessionária.

Embora a concessionária alegue caso fortuito devido a altas temperaturas, não ficou comprovado nos autos que tal justificativa seria suficiente para eximir sua responsabilidade, especialmente considerando a persistência das falhas e o atendimento inadequado das reclamações da autora por se tratar de relação de consumo cabia a concessionária comprovar fato impeditivo do direito da autora, consoante o disposto no

artigo 6º, inciso VIII, do CDC
,
é legítima, considerando a hipossuficiência da apelada diante da empresa ré, o que justifica a aplicação da norma consumerista.

.

O dano moral não decorre automaticamente da interrupção no fornecimento de energia, mas sim da extensão e do impacto da falha na vida do consumidor. No caso em análise, a autora demonstrou que a falha se prolongou por período significativo, causando transtornos no uso de eletrodomésticos e na rotina diária, além de desrespeitar o direito à prestação adequada do serviço essencial.

Ademais, a ausência de resposta efetiva às reclamações da consumidora e a continuidade das falhas evidenciam a negligência da apelante em resolver o problema, configurando violação dos direitos básicos do consumidor, conforme
o
art. 6º do CDC
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. 1. Relação de consumo. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art. 14, § 3º, da Lei 8.078/90. Súmula 254 deste Tribunal. 2. Autora que comprovou que houve privação de energia elétrica, por 4 dias, no período do Carnaval, em razão da demora injustificada no restabelecimento, através de contas de consumo e protocolo de atendimento. Art. 373, I, do CPC. 3. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos dos art. 373, II, do CPC e 14, § 3º, do CDC, visto que, além de não impugnar especificamente o protocolo indicado pela autora, não produziu qualquer prova tendente a comprovar sua alegação de que houve breve interrupção do serviço. 4. Falha na prestação do serviço. Art. 6º, X, e 22, ambos do CDC. Art. 362, IV, da Resolução Normativa nº 1.000, de 07.12.2021. 5. Dano moral configurado. Enunciado nº 192 das súmulas do TJRJ. Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao parâmetro da proporcionalidade. Precedentes do TJRJ em hipóteses análogas. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 08021114420238190023 202300178257, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 26/09/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 28/09/2023)

Dessa forma, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da condenação e o impacto na consumidora. Não há elementos nos autos que justifiquem sua redução.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, em observância ao disposto no artigo 85, § 11 majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% sobre valor da condenação.

Custas pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025